Tribunal: TJDFT
Processo: 0032088-97.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
APELAÇÃO. REJULGAMENTO. TEMA 1.076. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DE CAUSA ELEVADO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES LEGAIS.
1. O STJ, no julgamento do Tema 1.076, afetado pela sistemática dos Recursos Repetitivos, firmou entendimento de que o arbitramento de honorários por equidade, na forma do artigo 85, § 8o, do CPC, somente é admissível quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.
2. Os honorários devidos pela parte devem ser fixados em percentual estabelecido no parágrafo 2o do artigo 85 do CPC, não havendo que se falar em apreciação equitativa a pretexto de elevado valor da causa.
3. Em sede de rejulgamento, exercido juízo de retratação para conhecer e dar parcial provimento à apelação da autora.